Tribunal: TJDFT
Processo: 0007327-94.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007327-94.2018.8.07.0001 RECORRENTE: DANIEL CORDEIRO DE MELO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APRESENTAÇÃO DE DUAS RAZÕES DE APELAÇÃO PELO MESMO RÉU. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MOTIVO FÚTIL. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). DESLOCAMENTO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA A SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. GRAU DE ENVOLVIMENTO. CASO CONCRETO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Não se conhece das razões de apelação ofertadas tardiamente pelo advogado constituído pelo réu após a apresentação da peça pelo outro patrono, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade. 2. O art. 478, II, do CPP proíbe que seja utilizada, em prejuízo do réu, qualquer menção ao silêncio do acusado, sob pena de nulidade. No caso, a referência feita pelo Promotor de Justiça, durante a sessão plenária, não violou o direito ao silêncio do acusado, pois não foi realizada com o objetivo de sugestionar aos julgadores leigos a admissão tácita da culpa pelo acusado, de modo que não há qualquer nulidade ou prejuízo à defesa. 3. Conforme o § 4o do art. 476 do Código de Processo Penal, no rito do Tribunal do Júri, a acusação poderá retornar em réplica e a defesa em tréplica. No caso, a menção, pelo membro do Ministério Público de que mantém o seu posicionamento contrário à defesa, ressalvando que não é contrário à tese de participação de menor importância de um dos réus, não configura utilização do direito de réplica, porque sequer o tempo lhe fora concedido. Além disso, não houve desconstrução dos argumentos da defesa ou nova tese não trabalhada em plenário, sem que se possa inferir que os jurados foram influenciados. 4. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. No caso em concreto, existem provas a sustentar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença de que os acusados praticaram o crime de homicídio qualificado por motivo fútil, por meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, não havendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 5. Nos termos de entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “é possível que o Tribunal, ainda que em recurso exclusivo da defesa, revise a fundamentação apresentada na dosimetria da pena realizada na sentença, desde que não modificada a sanção cominada, sem que tal procedimento caracterize indevida reformatio in pejus” (AgRg no REsp 1781652/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019). 6. Este Tribunal possui o entendimento de que se consideram desfavoráveis os antecedentes se há crimes competidos pelo acusado antes do delito em comento, cuja condenação transitou em julgado posteriormente, mas antes de ser proferida a sentença destes autos, razão pela qual pode ser aumentada a pena-base. 7. A culpabilidade, avaliação da censura da conduta, pode receber valoração desfavorável, com fundamento na divisão de tarefas, quando os fatos demonstram a participação de cada um na empreitada criminosa, sendo possível afirmar que, de fato, houve concurso de agentes. Além disso, o crime foi praticado em uma festa e havia várias pessoas próximas à vítima quando um dos réus se aproximou e disparou diversos tiros na cabeça do ofendido. 8. Havendo mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, é possível que haja o deslocamento para a primeira fase da dosimetria, a fim de que seja negativada uma das circunstâncias judiciais, ou que se considere, caso haja previsão, agravantes previstas no art. 61, inciso II, do Código Penal. 9. Com relação ao quantum de aumento de pena, considerando a ausência de critério legal, é adequada a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a exasperação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial. 10. Uma vez reconhecida a participação de menor importância pelos jurados, a fração incidente sobre o caso concreto deve considerar o grau de envolvimento do apelante na empreitada criminosa. 11. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 478, inciso II, do Código de Processo Penal, ao rejeitar a nulidade do julgamento pela menção ao silêncio do acusado, em seu prejuízo, em plenário; b) artigo 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, suscitando cerceamento de defesa diante da réplica do Ministério Público, c) artigo 427 do CPP, requerendo o desaforamento pela condição midiática do caso; d) artigo 121, §§1o e 2o, incisos II, III, e IV, do CP, sob o argumento de que o julgamento dos jurados foi contrário à prova dos autos, por estarem presentes os requisitos para o reconhecimento do homicídio privilegiado. Requerem, ainda, o afastamento das qualificadoras. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.055.493/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada transgressão ao artigo 427 do CPP, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ)” (AgInt no AREsp 2009608/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/6/2022). Do mesmo modo, o recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigo 478, inciso II, do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: Não obstante a argumentação defensiva, pelo que se extrai dos termos constantes da ata da sessão de julgamento, a simples menção do Parquet ao silêncio do acusado não é suficiente para caracterizar interpretação equivocada do silêncio do réu. A aludida manifestação, por si só, não indica que o membro do Ministério Público quisesse apontar o silêncio do acusado como indício ou tácita assunção desse acerca da autoria dos fatos que lhe foram imputados. Segundo consta no registro em ata, o Ministério Público utilizou-se da retórica para esclarecer que lhe foi negado o direito de fazer perguntas, mesmo permanecendo o réu em silêncio. Conforme transcrito acima, o Magistrado prontamente esclareceu que a manifestação do Ministério Público não se tratou de argumento de autoridade. Além disso, o MM. Juiz consignou em ata que esclareceu aos jurados que não poderiam considerar o silêncio do réu em seu desfavor. Evidencia-se, portanto não ser possível extrair da fala do membro do Parquet qualquer conotação pejorativa que pudesse influenciar negativamente o livre convencimento dos jurados, mas, ao contrário, evidenciou-se que o Ministério Público intentava formular perguntas mesmo permanecendo o réu em silêncio. Ressalta-se que o dispositivo da lei é claro ao proibir a menção ao silêncio do acusado "em seu prejuízo" (art. 478, II, do Código de Processo Penal), não podendo ser interpretado como prejuízo a simples menção ao silêncio do réu, sem a exploração do tema em Plenário, conforme consignado na ata de julgamento. Assim, a referência ao silêncio, no caso, revelou-se meramente instrumental, pois o Ministério Público insurgiu-se contra a impossibilidade de prosseguir com suas perguntas. Não houve qualquer conotação depreciativa ou mesmo emissão de juízo de valor que pudesse induzir os jurados a prejudicar o acusado pelo seu silêncio ( ID 39101137). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. NULIDADES. OFENSA AO ART. 478, II, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. SILÊNCIO DO ACUSADO. MERA REFERÊNCIA. QUESITAÇÃO NO JÚRI. IRREGULARIDADES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO IMEDIATA. PRECLUSÃO. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. NÃO ABRANGÊNCIA DE TODOS PELO RECURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A menção ao silêncio do acusado, em seu prejuízo, no Plenário do Tribunal do Júri, é procedimento vedado pelo art. 478, II, do Código de Processo Penal. No entanto, a mera referência ao silêncio do acusado, sem a exploração do tema, não enseja a nulidade. Na hipótese, não é possível extrair dos elementos constantes dos autos se houve ou não a exploração, pela acusação em plenário, do silêncio do réu em seu desfavor (HC n. 355.000/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 27/8/2019) (AgRg no AREsp 1558779/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 19/12/2019) (AgRg no AREsp n. 1.665.572/MG, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 27/11/2020)" (AgRg no REsp n. 1894634/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/8/2021, DJe 31/8/2021). (AgRg no REsp n. 1.326.504/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ enseja a aplicação do óbice estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.906.641/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 17/8/2022). Tampouco reúne condições de prosseguir o apelo no que diz respeito à mencionada afronta ao artigo 121, §§1o e 2o, incisos II, III, e IV, do CP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório, asseverou que: A defesa do acusado DANIEL sustenta que a condenação foi contrária à evidência dos autos porque as testemunhas ouvidas, bem como as provas, demonstram a tese de homicídio privilegiado. Quanto à alegação da defesa de que as provas conduzem à conclusão de que DANIEL agiu por violenta emoção, deve-se salientar que não se comprovou que tenha havido o desentendimento entre a vítima e DANIEL antes dos tiros. Isso porque os depoimentos das testemunhas são contraditórios tanto em relação à briga que antecedeu o homicídio quanto à ameaça de RENAN contra a vítima. Embora o laudo de exame de local registre que tenha sido encontrada uma faca próxima ao corpo da vítima, essa prova não demonstra que a ameaça ocorreu. E, ainda que tenha ocorrido, a ameaça mediante o uso de uma faca não justifica a conduta de DANIEL. Impende destacar que os vídeos colacionados aos autos não deixam qualquer dúvida acerca de como ocorreram os fatos. Antes de ser alvejado pelos tiros, RENAN caminhava pela festa sem demonstrar qualquer animosidade aparente, como qualquer outro jovem que lá estava. De forma inesperada, DANIEL correu na direção da vítima, do extremo oposto do estacionamento onde ocorria a festa, com as mãos no bolso e, de forma repentina, sacou a arma diretamente na direção do rosto da vítima e desferiu diversos tiros. A ação de DANIEL demonstra que, imediatamente antes da ação, não houve absolutamente nenhuma atitude da vítima que justificasse ou motivasse a conduta. Ainda que tenha ocorrido alguma desavença entre DANIEL e a vítima anteriormente ao homicídio, é certo que RENAN não feriu DANIEL, não houve luta corporal e a vítima, pelo que relataram os acusados, portava uma faca, arma substancialmente menos lesiva que a usada por DANIEL. Quanto ao pleito da defesa, cumpre ressaltar que a tese do privilégio foi defendida em plenário e quesitada aos jurados, mas foi afastada (ID 33847387 - Pág. 20). Ao afastar a tese defensiva, os jurados não decidiram contrariamente à prova dos autos, mas os interpretaram coerentemente com o acervo probatório. Como já mencionado, a violenta emoção aduzida pela defesa não se comprovou, seja porque a briga na festa não ficou suficientemente esclarecida, seja porque o crime narrado pelo acusado ocorrido em 2015 também não ficou demonstrado nos autos. Insiste-se que, ainda que tenha ocorrido a briga na festa e ainda que DANIEL tivesse medo de RENAN, as provas dos autos não são cabais no sentido de demonstrar o privilégio, pois DANIEL planejou, na companhia dos demais acusados, ir até a casa de sua avó pegar a arma para retornar à festa e ceifar a vida da vítima. Deve-se salientar que a alegada ameaça com uma faca não é provocação injusta suficientemente robusta para provocar a conduta dos réus. Os vídeos das câmeras de segurança deixam claro que DANIEL não tinha a intenção de amedrontar RENAN, mas de encontrar a vítima e alvejá-la na cabeça, como o fez. Assim, não procede o requerimento da defesa porque não se comprovou qualquer ato da vítima que possa ser reconhecido como injusta provocação, não havendo, por conseguinte, incompatibilidade com a decisão dos jurados. Quanto às qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, verifica-se que a decisão decorreu no robusto acervo probatório colhido na persecução penal e em plenário. O crime ocorreu por motivo fútil. Ainda que se considere o depoimento das testemunhas do sentido de admitir que houve uma discussão entre DANIEL e RENAN antes do homicídio, como já salientado, não houve contato físico entre eles e não houve motivo consistente para a briga. Segundo narraram os demais acusados, RENAN disse a DANIEL que era “bandido de São Sebastião e não tinha nada a perder”, mostrando-lhe uma faca. Essa circunstância, por si, não afasta a futilidade da ação dos acusados, dado que todos foram pegar uma arma para, sem qualquer menção de que queriam amedrontar a vítima, chegar atirando em RENAN. É importante que se diga que, embora DANIEL afirme que RENAN já cometeu crime de roubo contra ele, a defesa não se desincumbiu de demonstrar sequer a materialidade do referido crime, tampouco que RENAN estivesse envolvido. Assim, o motivo fútil reconhecido pelos jurados não é contrário às provas produzidas nos autos. Do mesmo modo, não se pode dizer que os jurados interpretaram as provas de forma errônea ao reconhecerem o meio cruel. Como já exaustivamente citado, a filmagem constante dos autos evidencia que RENAN estava em pé, no meio da festa, quando DANIEL surge correndo com as mãos no bolso e, ao chegar na frente da vítima, retira a arma da roupa e começa a desferir tiros no rosto dela. Não é necessário que haja laudo atestando a crueldade do ato, sendo suficiente que os fatos interpretados pelos jurados configurem a crueldade. Cruel é o meio que causa sofrimento à vítima. É fato que, conforme se comprovou, mesmo depois de ter o rosto atingido pelos tiros, RENAN tentou correr, mas GIOVANI estava obstruindo sua rota de fuga. Além disso, a vítima caiu logo em seguida. Depois que estava caída, GIOVANI chutou a cabeça da vítima e DANIEL continuou atirando em sua cabeça. Veja-se: o Tribunal do Júri confere à sociedade a função de julgar seus iguais. São membros da comunidade, pessoas comuns, que julgam outras pessoas, também comuns, por crimes e circunstâncias desses crimes que podem ser identificados como cruéis, ou não, a depender de valores compartilhados entre os indivíduos. Pode-se afirmar, sem receio de cometer qualquer leviandade, que uma pessoa que atira no rosto a outra e, mesmo depois que a vítima corre, obstrui sua passagem, continua atirando pelas costas, e, quando a vítima cai, continua atirando e chuta a cabeça dela, comete o crime sob extrema brutalidade e ausência de piedade. A defesa afirma que RENAN “sequer agonizou”. A afirmação trazida à tona pela defesa mostra-se mirabolante, pois, embora não seja possível afirmar se a vítima agonizou, porque o vídeo não possui áudio, é certo que ela correu, GIOVANI obstruiu sua passagem, ela caiu, levou três chutes na cabeça e mais tiros no rosto antes de morrer. Deve-se considerar que RENAN estava consciente quando levou os vários tiros que lhe ceifaram a vida, inclusive correu para tentar se safar dos disparos, mas não conseguiu. Assim, a ação dos acusados demonstra o inequívoco dolo em obter o resultado, em absoluto desprezo pela vida humana, o que sobrepuja o descrito no preceito primário do tipo penal como de extrema crueldade. Nesses termos, o reconhecimento da qualificadora pelos jurados está em consonância com as provas dos autos. No que se refere ao recurso que dificultou a defesa da vítima, pelas razões acima expostas e pela cena que se pode ver, de forma clara, nas filmagens, a decisão dos jurados não foi contrária às provas. Isso porque, como já descrito neste voto, DANIEL, GIOVANI e WILLIAN desceram do veículo enquanto GUILHERME os aguardava. GIOVANI, por sua vez, ao avistar RENAN, chamou por DANIEL, que correu na direção da vítima com as mãos no bolso, sem que a vítima pudesse prever o que ocorreria, retirou a arma e atirou no rosto da vítima. Ainda que a vítima tenha sido atingida pelo primeiro disparo quando estava de frente para DANIEL, esse fato não é suficiente para afastar a qualificadora. Deve-se salientar que a execução da vítima ocorreu em uma festa, com diversas pessoas próximas a RENAN em uma situação em que a vítima não esperava e não seria capaz de se defender. Inclusive, no banco em frente ao qual ocorreram os tiros, havia várias pessoas sentadas quando os disparos se iniciaram. O fator surpresa, portanto, reside no fato de que não é esperado que uma pessoa, no meio de uma festa com várias pessoas, execute outra com vários tiros na cabeça. Mesmo que se considere que tenha havido uma briga anteriormente ao fato, as imagens captadas pelas câmeras deixam evidente que RENAN sequer demonstrou receio de que DANIEL estaria se aproximando para atirar em sua cabeça. Como bem descrita a situação no quesito submetido aos jurados, “o crime foi cometido com emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que, em momento de distração em meio a uma festa, foi cercada e atingida por disparos de arma de fogo”. É importante que se ressalte que DANIEL abordou a vítima por um lado, enquanto GIOVANI, pelo outro lado do banco, cercou a vítima. Tanto que, enquanto era alvejado, RENAN tentou correr na direção contrária, mas GIOVANI não permitiu que ele passasse. Ou seja, ainda que se diga que o local era aberto e que RENAN poderia correr – como afirma a defesa – mesmo na remota hipótese de levar tiros na cabeça, a vítima sequer poderia fugir, pois GIOVANI estava obstruindo a passagem. Não houve, como é possível concluir, qualquer tentativa hábil de se defender, tampouco possibilidade de previsão da ação criminosa, o que demonstra, além da covardia e a crueldade da ação dos autores do crime, a absoluta disparidade do ataque em relação à impossível tentativa de correr dos tiros. Diante disso, a qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima, objurgada pela Defesa do acusado DANIEL, deve prevalecer nos moldes do que considerou o corpo de jurados (ID 39101137). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023